Tribunal: TJSP
Processo: 0000390-32.2017.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000657781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000390-32.2017.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
RICARDO FERREIRA GUIMARÃES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000390-32.2017.8.26.0306 -Voto no 24.137
2
Apelação Criminal no 0000390-32.2017.8.26.0306
Apelante: RICARDO FERREIRA GUIMARÃES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: José Bonifácio
Voto no 24.137 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 92/94, cujo relatório se adota,
RICARDO GUIMARÃES foi CONDENADO pela prática do crime previsto no art.
147, “caput”, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, ao cumprimento de um (01)
mês de detenção, no regime inicial aberto. Deferido o apelo em liberdade.
Inconformada a defesa recorreu e sustenta a absolvição
sob o argumento de não haver prova da existência do fato. Aduz que a condenação foi
calcada, exclusivamente, nas declarações da suposta vítima (fls. 99/104).
Contra-arrazoado recurso (fls. 108/109), manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo seu não provimento (fls. 182/185).
É em síntese o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 20 de dezembro
de 2016, às 17hs, na Avenida Campos Sales, 543, cidade e comarca de José Bonifácio,
RICARDO GUIMARÃES ameaçou por palavras sua ex-namorada, Cacilda Neves da
Silva Ferreira, de causar-lhe mal injusto e grave. Consta ainda que no dia dos fatos, o
denunciado telefonou para a vítima e disse que “vai dar um fim na vida dela”.
Atemorizada, a vítima compareceu à delegacia de polícia e lavrou a ocorrência,
ofertando a representação.
Com efeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000390-32.2017.8.26.0306 -Voto no 24.137
3
O acusado, na delegacia, negou o crime. Disse ter
namorado a vítima por oito meses. Certo dia ela entrou em contato com ele, via
telefone, e terminou o relacionamento, motivo pelo qual acabou falando “algumas
bobagens” para ela. Jamais a ameaçou de morte. Por fim esclareceu que após a ciência
das medidas protetivas não tiveram mais contato (fls. 14). Em juízo, foi declarado revel
(fls. 92/ 94).
A vítima, por sua vez, na polícia, relatou que após o
término do namoro com o acusado ele passou a ameaçá-la de morte. No dia dos fatos,
recebeu um telefonema de Ricardo dizendo que “ia dar um fim na vida dela”, motivo
pelo qual se sentiu ameaçada (fls. 02 e 27). Em juízo, ratificou as declarações prestadas
na polícia. Acrescentou que desde os fatos não “anda mais sozinha”, pois teme que o
acusado possa cumprir as ameaças (cf. mídia).
Como se vê, não obstante o acusado tivesse afirmado que
não ameaçou a vítima, ela foi insuspeita, afastada a hipótese de falsa imputação, ao
detalhar que ele prometeu causar a ela mal injusto e grave, pois a mataria, restando
devidamente configurado o crime de ameaça e, consequentemente, diversamente do
alegado pela defesa, demonstrado que o fato imputado ocorreu.
Quanto à pena.
A base foi fixada e concretizada no piso, ou seja, um (01)
mês de detenção, no regime aberto, tendo sido afastada a hipótese de multa, prevista no
preceito secundário de forma alternativa, sob o argumento, correto, de que a sanção
privativa de liberdade é mais adequada ao caso.
Por fim, a hipótese de suspensão condicional da pena não
foi mencionada na decisão recorrida e, também, não foi postulada pela defesa. Nesse
contexto, não há falar em aplicação, pois o regime aberto revela-se mais benéfico ao
acusado.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000390-32.2017.8.26.0306 -Voto no 24.137
4
IVO DE ALMEIDA
RELATOR